Tribunal: STF
Processo: RE 90403
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-24
Data de publicação: 1979-08-24

Ementa:
- EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS A INTERRUPÇÃO
DA PRESCRIÇÃO E DA NÃO OBSERVANCIA DOS REQUISITOS PARA A VALIDADE
DA CITAÇÃO EDITAL (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.